Tribunal: TJES
Processo: 5017022-50.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL Nº 5017022-50.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE MARIN BRAGA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e mantida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. O requerente fundamenta o pedido na suposta ilegalidade na dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais e ausência de motivação concreta para a aplicação de frações de aumento e atenuação diversas de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos e consequências do crime; (ii) verificar a adequação da fração de redução aplicada à atenuante de confissão espontânea; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reanálise das circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos e consequências do crime é cabível na Revisão Criminal somente em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, sendo necessário fundamentação concreta que vá além de elementos inerentes ao tipo penal.

4. A valoração negativa da culpabilidade, baseada na "consciência da ilicitude" e "exigibilidade de comportamento diverso", configura fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, não autorizando o aumento da pena.

5. A motivação do crime, descrita como "lucro fácil/ganância", não é suficiente para agravar a pena, pois essa motivação é inerente ao próprio delito de tráfico de drogas.

6. As consequências do crime, avaliadas sob o aspecto de "ofensa à coletividade" e "insegurança social", constituem elementos genéricos e também inerentes ao tipo penal de tráfico, sendo inadequadas para justificar a majoração da pena.

7. A fração de redução da pena pela confissão espontânea, aplicada em montante inferior a 1/6, sem motivação concreta, contraria a jurisprudência do STJ, que adota o patamar de 1/6 na ausência de fundamentação específica para frações diversas.

8. Quanto ao redutor do tráfico privilegiado, a exclusão da causa de diminuição se mostra adequada, pois o magistrado de primeira instância fundamentou o afastamento da benesse em elementos concretos, notadamente a confissão do réu de que já exercia a atividade de tráfico há mais de um ano, demonstrando dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

_________________

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação genérica e inerente ao tipo penal não autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

2. A fração de 1/6 deve ser adotada para a atenuante da confissão espontânea, salvo motivação concreta que justifique fração diversa.

3. O redutor do tráfico privilegiado é inaplicável quando o envolvimento reiterado do agente no tráfico de drogas estiver evidenciado por elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, I; CP, arts. 59,
65, III, “d”,
e 68; Lei nº 11.343/
20
06, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
J
. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer,
J
. 09.05.2017; STJ, HC nº 396.285/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.08.2017; STJ, HC nº 166.075/MS, Rel. Min. Gilson Dipp,
J
. 17.02.2011.

ACÓRDÃO:

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar parcial
procedência

a
o pedido formulado n
a Revisão Criminal
,
nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

Desembargador(es) impedido(s): 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017022-50.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE MARIN BRAGA

REQUERIDO: 1a. CÂMARA CRIMINAL

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017022-50.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE MARIN BRAGA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e mantida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. O requerente fundamenta o pedido na suposta ilegalidade na dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais e ausência de motivação concreta para a aplicação de frações de aumento e atenuação diversas de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos e consequências do crime; (ii) verificar a adequação da fração de redução aplicada à atenuante de confissão espontânea; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reanálise das circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos e consequências do crime é cabível na Revisão Criminal somente em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, sendo necessário fundamentação concreta que vá além de elementos inerentes ao tipo penal.

4. A valoração negativa da culpabilidade, baseada na "consciência da ilicitude" e "exigibilidade de comportamento diverso", configura fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, não autorizando o aumento da pena.

5. A motivação do crime, descrita como "lucro fácil/ganância", não é suficiente para agravar a pena, pois essa motivação é inerente ao próprio delito de tráfico de drogas.

6. As consequências do crime, avaliadas sob o aspecto de "ofensa à coletividade" e "insegurança social", constituem elementos genéricos e também inerentes ao tipo penal de tráfico, sendo inadequadas para justificar a majoração da pena.

7. A fração de redução da pena pela confissão espontânea, aplicada em montante inferior a 1/6, sem motivação concreta, contraria a jurisprudência do STJ, que adota o patamar de 1/6 na ausência de fundamentação específica para frações diversas.

8. Quanto ao redutor do tráfico privilegiado, a exclusão da causa de diminuição se mostra adequada, pois o magistrado de primeira instância fundamentou o afastamento da benesse em elementos concretos, notadamente a confissão do réu de que já exercia a atividade de tráfico há mais de um ano, demonstrando dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

_______________

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação genérica e inerente ao tipo penal não autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

2. A fração de 1/6 deve ser adotada para a atenuante da confissão espontânea, salvo motivação concreta que justifique fração diversa.

3. O redutor do tráfico privilegiado é inaplicável quando o envolvimento reiterado do agente no tráfico de drogas estiver evidenciado por elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, I; CP, arts. 59,
65, III, “d”,
e 68; Lei nº 11.343/
20
06, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
J
. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer,
J
. 09.05.2017; STJ, HC nº 396.285/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.08.2017; STJ, HC nº 166.075/MS, Rel. Min. Gilson Dipp,
J
. 17.02.2011.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar parcial
procedência

a
o pedido formulado n
a Revisão Criminal
,
nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017022-50.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE MARIN BRAGA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
CARLOS HENRIQUE MARIN BRAGA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes (ID 10600547), mantida por acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 10600546), que manteve a condenação do réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que
(i)

na 1ª fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais foram analisadas contrárias ao entendimento dos Tribunais Superiores;

(ii)

as frações de aumento diversas de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foram utilizadas sem fundamentação concreta, incorrendo em aumento desproporcional da pena-base.

Ademais, aduz que
(iii)

a adoção de fração diversa de 1/6 para a atenuante de confissão foi feita sem motivação concreta e expressa; e

(iv)
o argumento de que “
ter confessado que já estava vendendo drogas antes da prisão e, por esse motivo, extrai-se à conclusão de que o Paciente se dedicava as atividades criminosas
”, não é suficiente para o afastamento da aplicação do tráfico privilegiado.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 10819795, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do pedido.

Pois bem, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que:

(i)

as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea;

(ii)

as frações utilizadas na 1ª e 2ª fase da dosimetria, diversas do parâmetro utilizado pelos Tribunais Superiores, foram aplicadas sem motivação;

(iii)

a argumentação utilizada para afastar a redutora do tráfico privilegiado não é suficiente, nos termos da jurisprudência.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o magistrado de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que:

A culpabilidade do acusado é evidente,
eis
que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
; antecedentes são imaculados, não havendo prova da reincidência nos autos; sobre a conduta social, não existe registro, motivo pelo qual não deve ser valorado em seu desfavor; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade pelo que não há como formar um juízo negativo;
quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes
; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, 71 (setenta e uma) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha, em via pública, onde há constante circulação de pessoas e em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, o que demonstra que c acusado expôs uma grande quantidade de gente ao risco das drogas;
as consequências do crime de
tráfico
de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dan
o
ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade;
e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Diante de tal cenário, ressalto que, consoante o entendimento do STJ,
“A
culpabilidade
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.”
(STJ; AgRg-HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06.09.2024)

Na hipótese vertente, o fato de ser exigível comportamento diverso, “
eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato
”, não constitui fundamentação idônea a ensejar a negativação da vetorial, sendo circunstância genérica e inerente ao tipo penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. (...). ILEGALIDADES FLAGRANTES. ESTELIONATO. PENA-BASE.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE. 1. (...) 4. Ser o Acusado maior de 18 (dezoito anos),
ter consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos
inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade.
(...)

(STJ, AgRg no AREsp n
º
1.895.039/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 30.09.2021)

_____________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2.
Na análise das circunstâncias judiciais, a culpabilidade deve ser considerada desfavorável quando presentes elementos concretos que caracterizem maior desvalor da conduta, excedendo os aspectos inerentes ao próprio tipo penal.
A sentença, entretanto, não demonstrou a maior reprovabilidade, pois baseada na fundamentação genérica de que “o acusado atuava em organização criminosa, ostentando patente dolo e consciência da ilicitude de suas condutas criminosas”, o que decorre da própria natureza do delito. 3. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). A conduta social não pode ser avaliada negativamente sob o argumento de que o delito foi praticado dolosamente ou de que “as provas acostadas ao feito demonstram que o réu não se ajusta minimamente às regras da vida em sociedade”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 21.06.2024)

_____________________________________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS IDÔNEOS. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...) 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3.
Hipótese em que as instâncias antecedentes valeram-se de argumentos abstratos e inerentes ao próprio tipo penal para a aferição desfavorável do vetor referente à culpabilidade, ao considerar a “consciência da ilicitude” e a exigência de “comportamento diverso” pelo paciente, sendo de rigor a readequação da pena-base, diante da manifesta ilegalidade verificada. Precedentes.
(...) 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base e, por conseguinte, fixar a reprimenda definitiva do paciente em 7 anos de reclusão, mantido o regime fechado.

(STJ, HC nº 396.285/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.08.2017)

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser neutralizados, uma vez que: “
a cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes.
” (STJ, HC nº 166.075/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, J: 17/2/2011)

Assim, os motivos do crime elencados (lucro fácil/ganância) e suas consequências à sociedade são
genéricos e inerentes ao tipo penal
, devendo ser desvalorados.

No que diz respeito às
consequências do crime
, entendo, de igual forma, que a valoração negativa deve ser afastada, eis que fundamentada em aspectos genéricos acerca dos resultados danosos da traficância perante a sociedade.

Aliás, “’
a ofensa à coletividade’ constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido,
não se mostrando argumento idôneo
para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito.
” (STJ, HC nº 225.040/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 07.06.2016)

Dessa forma, uma vez verificada a inadequação da análise das circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e consequências do delito) e porque remanesce uma desfavorável ao requerente (circunstâncias do crime – não impugnada nesta revisional), a pena-base fixada deve ser redimensionada.

Neste ponto, ressalto que o STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Na hipótese, embora coadune com os argumentos apresentados pelo requerente, não vislumbro exasperação ou cálculo desproporcional no aumento da pena-base.

Isso porque, negativadas (quatro) circunstâncias judiciais, a pena basilar, caso utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, restaria em 10 (dez) anos de reclusão e 1.252 (mil quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa, sendo que, no caso em comento, a pena-base fixada foi 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 800 (oitocentos) dias-multa.

Assim, na
1ª fase
da dosimetria, afastando as circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos e consequências do delito, mantendo o vetor das circunstâncias, e utilizando-me do critério perfilhado pelo édito condenatório (1 ano, 1 mês e 15 dias por circunstância), readequado a reprimenda basilar para
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na
2ª fase
, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), alegando que foi aplicada a fração diversa de 1/6 sem motivação concreta e idônea.

Após análise detida, constata-se que a pena foi reduzida em
1 (um) ano de reclusão
e
100 (cem) dias-multa
, o que corresponde, em média, a 1/11 da pena fixada na primeira etapa dosimétrica.

Todavia, não houve justificativa para a utilização de fração inferior a 1/6, fato que contraria a jurisprudência da Corte Cidadã, no sentido de que: “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017)

Dessa forma, reconhecida a fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea e redimensionada a pena basilar para 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
fixo a pena intermediária em
5
(
cinco
) anos,
1
(
um
)
mês e 8 (oito) dias
de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
.

Por fim, pugna o requerente pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e, para a sua aplicação, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa.

No caso, para afastar a aplicação da redutora, o magistrado utilizou dos seguintes fundamentos:

(...) O acusado confessou quando interrogado em juízo à fl. 82 que vendia drogas nesta cidade desde 2020, o que comprova a dedicação habitual do réu ao comércio clandestino de entorpecentes, o que impede a concessão do benefício previsto no artigo 33, $4°, da Lei n° 11.343 de 2006.

Registro que a causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei n.° 11.343/06, visa a redução da punição do traficante de “primeira viagem”, o que não se enquadra no caso dos autos, vez que o acusado é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas e estava traficando desde o ano de 2020, ou seja, há mais um ano, conforme conjunto probatório.

Desta forma, em detida análise, verifico que o redutor do tráfico privilegiado foi afastado com base em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram o envolvimento reiterado no tráfico, inclusive através da própria confissão do acusado.

Assim, na
3ª
fase
, ausentes as causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
pena definitiva
em
5
(
cinco
) anos,
1
(
um
)
mês e 8 (oito) dias
de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
.

Em virtude da pena fixada, altero o regime inicial para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
redimensionar a pena
definitiva
do réu
para

5
(
cinco
) anos,
1
(
um
)
mês e 8 (oito) dias
de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, fixando o regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para decotar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime (art. 59, CP), na condenação do requerente nas iras do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; fixar a fração de redução da pena em 1/6 (um sexto), em razão da configuração da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), redimensionando a pena aplicada ao acusado e estabelecendo regime inicial semiaberto.

Acompanho o relator, pela parcial procedência.